Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-53.2019.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002130-53.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE DANO AO ERÁRIO.
ALTERAÇÃO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA AO FINAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

SENTENÇA MANTIDA.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA

nº
8002130-53.2019.8.05.0256
, tendo como remetente o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS
e, como interessado
s
,

MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença proferida pelo digno a quo.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA